Tribunal: TJES
Processo: 0010925-53.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010925-53.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MODA BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DOS EMBARGOS - OPORTUNIDADE RECURSAL COINCIDE COM SENTENÇA DE EXTINÇÃO – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO REJEITADA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DOS EMBARGOS – CASUÍSTICA – JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – INADMISSÃO - CONHECIMENTO PARCIAL - CONTRATO ASSINADO POR UMA TESTEMUNHA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE PERMITEM AFERIR A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – MULTAS CONTRATUAIS INCIDENTES - SANÇÃO MORATÓRIA REDUZIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CCB.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA – PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE MODA BRASIL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TARDIM ADVOGADOS CONHECIDO E PROVIDO.

I – É certo que o recurso cabível em face de sentença que julga parcialmente o mérito seja o agravo de instrumento. Entretanto, no caso concreto, a decisão dita parcial, esgotou por completo o objeto dos embargos e a oposição de embargos de declaração postergou a oportunidade de interposição de recurso, que coincidiu com a extinção do feito por perda parcial de objeto. A hipótese torna adequado o manejo do recurso de apelação. Preliminar de inadequação devia rejeitada.

II – Não se admite, já após a sentença, a juntada de documento velho, contemporâneo ao próprio contrato executado, que encontrava-se com a Recorrente desde sempre e que impõe alteração da causa de pedir, além de figurar, nos dizeres do STJ, como fundamental à propositura dos Embargos, enquanto fundamento da causa de pedir, não cabendo a este Tribunal apreciar documento que não foi tempestivamente submetido à apreciação do magistrado de primeira instância, sob pena de se impor supressão de instância, além de violação do devido processo legal, na medida em que não sujeito ao crivo da instrução plena. Documento não admitido. Recurso conhecido em parte.

III – Contrato de promessa de compra e venda assinado por uma testemunha, confrontado com outros elementos dos autos e com a confissão da parte interessada na revisão da interpretação dada pelo juízo de primeira instância, permite aferir a sua exequibilidade, cabendo a flexibilização da regra do art. 784, inciso III do CPC. Precedentes do STJ. Exigibilidade reconhecida.

IV – Configurada a mora da apelante embargante, por estar inadimplente em parcela substancial de suas obrigações.

V - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 413 do Código Civil/2002, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor.

VI - à luz do Tema 1.076, do STJ, afasta-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, a despeito do valor da condenação, devendo ser fixado segundo os percentuais do §2º, do art. 85, do CPC, sobre o proveito econômico obtido.

VII - Recurso de Moda Brasil parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso de Tardim Advogados conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente o recurso de Moda Brasil Administração e Serviços LTDA para dar-lhe parcial provimento e conhecer e dar provimento ao apelo de Rodrigo Bassette Tardin - Advogados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0010925-53.2019.8.08.0014

APELANTES
: RODRIGO BASSETTE TARDIN – ADVOGADOS,

MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

APELADOS: ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO E ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interportos por RODRIGO BASSETTE TARDIN – ADVOGADOS (fls. 467/475) e por MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (fls.497/514) interpostos em face de sentença (fls. 299/304) que reconheceu “
i)

inexistência de demonstração de adimplemento integral do contrato pela embargante MODA BRASIL;
ii)
validade das cláusulas contratuais penais;
iii)
o protesto é válido por ser exercício regular de direito do credor;
vi)
o título é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade
”, integrada pela decisão de embargos de declaração (fls. 441/444) que extinguiu o feito sem julgamento do mérito em relação à impugnação do pedido de desconsideração de personalidade jurídica, e integrada pela decisão de segundos embargos de declaração (fl. 489-verso).

O apelante RODRIGO BASSETTE TARDIN – ADVOGADOS alega em seu recurso (fls. 467/475) que “
o juízo de primeira instância laborou em equívoco ao arbitrar os honorários sucumbenciais equitativos em 1% (um por cento), inobservância do art. 85, §2º do CPC
”.

Já a apelante MODA BRASIL (fls. 497/514) alega que “
i)

o REsp 1.183.496/DF não se aplicaria ao caso em exame porque versou sobre confissão de dívida;
ii)
o recebimento de multa em contrato de promessa de compra e venda dependeria de procedimento cognitivo;
iii)
o juiz de primeira instância deixou de observar o disposto no art. 396 do CPC, ao não determinar que os apelados ROBERTO e ELIANE apresentassem o contrato de locação do imóvel litigioso;
i
v)
a execução deve recair sobre obrigação de fazer e não sobre prestação pecuniária;
v)
adimpliu integralmente as parcelas contratuais a que se obrigou;
vi)
os apelados ROBERTO e ELIANE anuíram com a dilação do prazo de cumprimento da obrigação;
vii)
o contrato de promessa de compra e venda não seria exigível, por faltar uma testemunha;
viii)
cláusula penal é inexigível por não ter sido constituída em mora; e
ix)
a execução não preenche os requisitos do art. 784, III do CPC
.”

Contrarrazões (fl. 486/488) ao apelo de RODRIGO TARDIN ADVOGADOS pugnando pelo desprovimento do recurso, e contrarrazões (fl. 530/543) ao apelo de MODA BRASIL arguindo preliminar de preclusão em razão de eleição de via inadequada para impugnação da sentença parcial de mérito, além de pugnar pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Entendo que a preliminar suscitada pelos apelados ROBERTO e ELIANE - inadequação da via recursal eleita - deva ser rejeitada.

Isto porque, da leitura da sentença recorrida (fls. 299/304) e embora na ocasião de sua prolação tenha sido denominada de “parcial de mérito”, extraio que
toda a matéria de embargos de execução foi esgotada naquele
decisum
,
subsistindo apenas discussão acerca de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A apreciação da desconsideração a personalidade jurídica acabou sendo processada no caderno executivo (0009486-07.2019.8.08.0024), onde são suscitados os sócios da ora apelante MODA BRASIL que, citados, já apresentaram exceção de pré-executividade (fls. 403/442), encontrando-se pendentes de julgamento.

Com isso, sobreveio a extinção do presente feito sem o julgamento de mérito do incidente, pela decisão de fls. 441/444 - única matéria ainda pendente nos autos – que revelava-se estranha às matérias próprias dos embargos.

Tal decisão se alinhou, na trilha processual, com a sentença parcial de mérito (fls. 299/304), dada a oposição dos embargos de declaração face àquele primeiro
decisum
, encerrando unificadamente o julgamento dos embargos à execução, fazendo coincidir a oportunidade recursal em um único momento.

Assim, muito embora a via recursal tenha se aberto apenas agora, com o julgamento dito definitivo dos embargos à execução e dos embargos declaratórios da decisão dita parcial de mérito, é imperioso reconhecer que aquela decisão inicial esgotou os embargos à execução, não figurando, de fato e de direito, como uma decisão parcial de mérito, mormente quando considerado que o tema ainda pendente (desconsideração) se revelou estranho aos embargos executórios.

Portanto, não figura aquele primeiro
decisum,
na prática, como decisão parcial de mérito, porquanto esgota o objeto dos embargos executórios, que seguiram seu curso apenas a julgar matéria que lhe era absolutamente estranha, tanto que extinto sem análise de mérito.

Assim, considerando o esgotamento dos temas dos embargos naquele primeiro ato decisório e considerando que o prazo recursal pertinente acabou por abrir-se conjuntamente, dado o julgamento dos aclaratórios, tenho que o manejo do recurso de apelação revela-se adequado para impugnação da decisão recorrida (principal e integrativas fls. 299/304, fls.441/444 fl. 489-verso).

Assim, tenho que o recurso da apelante MODA BRASIL (fls. 497/514), foi interposto corretamente, não havendo que se falar de preclusão recursal e nem tampouco de inadequação da via eleita.

Rejeito a preliminar.

Superada a preliminar arguida, pertinente se faz uma introdução sobre o objeto da execução da qual deriva o presente embargo executório.

Originalmente, as partes firmaram “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO, CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS
”.

A tanto a promitente compradora MODA BRASIL, assumiu o compromisso de pagar o preço de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) parcelado da seguinte forma, conforme
cláusula segunda
do contrato:
1)
1 parcela de R$ 400.000,00 – dos quais R$ 260.000,00
mais
R$ 33.770,00 seriam pagos em espécie, e o restante em cheques que já estavam compensados no ato da assinatura da avença;
2)
Dação de um imóvel no valor de R$ 250.000,00 (um apartamento) com outorga de escritura em 07 (sete) meses a partir de 19/07/2014;
3)

Dação de um imóvel no valor de R$ 550.000,00 (uma loja comercial no shopping denominado Cidade Sol) com
outorga
de escritura em 24 (vinte e quatro) meses a partir de 19/07/2014;

O contrato previa no Parágrafo Segundo, da mencionada Cláusula Segunda, multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da avença em caso de inadimplemento de qualquer dos itens da forma de pagamento – (fl. 102).

PARÁGRAFO SEGUNDO. A infração de qualquer um dos itens acima identificados culminará ao PROMISSÁRIO COMPRADOR à
multa dê 5% (cinco por cento) sobre o valor total do negócio
e o desfazimento deste,
sem prejuízo
das sanções legais cabíveis e a
cumulação das penas oriundas de infrações a outras cláusulas estabelecidas neste instrumento
.

Restou convencionado, ainda, um prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a
outorga
da escritura da loja do
item “3” da cláusula segunda -
que na prática era o
registro da compra e venda no RGI -

e caso decorridos o prazo sem a referida outorga, os apelados ROBERTO e ELIANE
poderiam escolher entre receber o valor de R$ 550.000,00 em dinheiro e atualizado, ou a recompra da sala pela apelante MODA BRASIL (
C
láusula
T
erceira,
P
arágrafo
P
rimeiro – fl. 102-verso)
.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O PROMISSÁRIO COMPRADOR compromete-se, ainda, a
outorgar a escritura pública do imóvel descrito no item "3" no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses
a partir desta data, sob pena de, ultrapassado este prazo,
efetuar o pagamento da quantia atualizada ou a "recompra" do imóvel pelo valor de mercado,
à escolha dos PROMITENTES VENDEDORES
ou de quem suas vezes fizer.

Também foi estipulada cláusula penal - Cláusula Sexta - de 10% (dez por cento) sobre o valor total do negócio, que incidiria na hipótese de descumprimento de qualquer previsão do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - CLÁUSULA PENAL — Além das multas isoladamente prescritas nas CLÁUSULAS anteriores, para descumprimento de qualquer das obrigações constantes neste acordo, convencionam as partes como cláusula penal o percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor total do negócio
.

Na concretude do caso, Apelante MODA BRASIL não teria efetuado a
outorga
da escritura (registro) da sala comercial dada em pagamento, dentro do prazo avençado (24 meses), surgindo o direito de opção para os apelados ROBERTO e ELIANE, de ver pago em dinheiro o valor respectivo, conforme contratado.

Feita a opção pelos apelados ROBERTO e ELIANE para receber a prestação em forma de dinheiro e, apesar das tentativas amigáveis, a apelante MODA BRASIL inadimpliu sua obrigação, o que atraiu a aplicação das penalidades pecuniárias previstas, também, inadimplidas o que ensejou o processo executivo.

Portanto, a execução 0009486-07.2019.8.08.0014 distribuída em 17/10/2019 recai sobre (i) a opção para receber o pagamento de R$ 550.000,00 em dinheiro, conforme previsto na cláusula terceira, parágrafo primeiro; (ii) a cláusula penal de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total da avença relativamente à mora na outorga da escritura, conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda e (iii) sobre a cláusula penal de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da avença relativamente à mora no pagamento do valor da sala comercial em dinheiro – Cláusula Sexta.

Feita essa introdução, cumpre-me, de plano, debruçar-me sobre a petição e documentos de fls. 433/440, em que aduz a Embargante Moda Brasil matéria de ordem pública, ao juntar “documento novo”, mesmo após a prolação da sentença, documento tomado como fundamento principal de seu apelo.

Ocorre que, após ter sido prolatada a sentença dita parcial de mérito, a apelante MODA BRASIL juntou às fls. 433/440 um novo documento nos autos, que contudo, figura como documento velho, posto que anterior ao processo, mas que afirmou estar até então perdido, em que, em tese, teriam anuído os Exequentes com a dilação do prazo para outorga da escritura do imóvel objeto da dação em pagamento, obrigação entorno da qual gravita a execução.

Segundo a Empresa, tal documento
teria sido assinado na mesma data do contrato
e comprovaria a inexistência de mora no cumprimento das obrigações avençadas e executadas pelos apelados ROBERTO e ELIANE, o que fulminaria o mérito da pretensão executiva.

Referido documento é constituído de uma folha de uma agenda em que escrito à mão o seguinte: “
E
scritura pública da loja descrita no contrato de promessa de compra e venda, na cláusula segunda, item 3, com ressalva de que a mesma somente será levada a registro após liberado a hipoteca de garantia do BANDES.
”

Tal documento estaria assinado pelo pelo exequente Roberto Ribeiro de Castro.

Assim toma a Apelante tal documento como prova de que não operou-se sua mora, porquanto dilatado o prazo para outorga da escritura da loja dada em pagamento, ao momento posterior liberação da hipoteca de garantia vertida em favor do BANDES.

Todavia, entendo que tal documento
não comporta admissão
, porquanto revela verdadeira e indevida juntada de documento velho a caracterizar, alteração da causa de pedir, além de supressão de instância e violação do devido processo legal. Explico.

De plano vejo que com tal documento, altera a Embargante sua causa de pedir nos Embargos, na medida em que passou todo o curso da lide insistindo no argumento de que a obrigação não fora cumprida por fato alheio à sua vontade, ou seja, não houve a outorga da escritura definitiva do imóvel dado em pagamento (loja comercial),
por não ter sido concedido o “Habite-se” ao empreendimento em que se localiza o imóvel.

Assim alegara a Embargante ao longo de todo o curso do feito em Primeiro Grau de Jurisdição, ter havido a “
prorrogação tácita
” do prazo de 24 meses previsto em contrato, valendo-se de uma série de argumentos, como, por exemplo, o recebimento de alugueis da loja pelos Exequentes, contudo, sem sequer tangenciar o alegado termo de assentimento da dilação do prazo previsto contratualmente, agora juntado.

Veja-se que a tanto, assim afirmava a MODA BRASIL na inicial dos embargos:
“
A outorga da escritura pública depende da finalização da
regularização do imóvel junto ao órgão competente da prefeitura,

(...)
.
E estes fatos, sempre foram do conhecimento dos EMBARGADOS,
desde a assinatura do contrato de promessa de compra e venda
, tanto que aceitaram o prazo inicial de 24 meses, com o recebimento regular dos alugueres pagos pelo locatário/lojista do imóvel.
Ocorre que este prazo, diante da burocracia da administração pública, se
revelou insuficiente e
a dilação foi tacitamente consentida pelo EMBARGADO. Primeiro
porque não notificou o EMBARGANTE para a devida CONSTITUIÇÃO EM MORA, e em
segundo
lugar, porque continua recebendo, até a presente data, rigorosamente em dia, os alu
gue
res do imóvel, na forma do ca
p
ut da Cláusula Terceira do contrato,
sem qualquer manifestação de recusa, comprovando a manutenção eficaz da posse do imóvel dado em
pagamento,

na exata forma da Cláusula Terceira do contrato.
”. (fl. 27/28 - grifos no original).

Agora, junta a Apelante, após a sentença, esse documento velho, para dizer que houve não mais um fato impeditivo de terceiro (não concessão do Habite-se) e/ou uma “prorrogação tácita” do prazo pelos Exequentes, mas um termo de dilação do prazo, esquecido dos Exequentes, que vinculava a outorga da escritura à exclusão da hipoteca incidente sobre o imóvel em favor do BANDES.

Há uma clara alteração de sua causa de pedir no presente embargo executório, que sai de um fato impeditivo de terceiro e de uma prorrogação tácita, para um termo de acordo que vinculado à exclusão de hipoteca em favor de Instituição Financeira.

A Apelante aduz ainda a má-fé dos Embargados pois teriam ciência desse documento e ainda assim propuseram a ação executiva.

Ora, é imperioso ponderar que se tinham ciência os Exequentes da dilação do prazo firmada em termo formal, também não a tinham os Executados? Parece-me óbvio que sim.

E se a tinham, omitiram tal arguição, valendo-se de causa de pedir outra a tentar justificar seu inadimplemento, e agora, por meio de argumento novo, baseado em documento velho, tentam modificar sua causa de pedir, por meio da juntada tardia dessa documentação.

Ademais, nos e-mails trocados entre as partes nas tratativas a respeito do inadimplemento da outorga de escritura, em nenhum momento é mencionado pela Embargante, devedora da obrigação, a existência dessa dilação do prazo, o fato impeditivo da hipoteca, o que lhe seria natural diante da cobrança feita pelo credor, ao contrário, apenas assente com seu inadimplemento, agindo a Embargante com aparente desconhecimento dessa dilação.

Esse contexto revela que tal realidade somente veio à tona agora, tanto para a Embargante quanto para os Embargados, surpreendendo a todos, inovando a relação processual, inclusive com alteração da causa de pedir.

E para além da modificação da causa de pedir, entendo que, por si só, tal documento não comporta admissão, pois não pode ser tratado como documento novo e mais, figurava como documento fundamental ao embargo da execução.

Como se vê, segundo as alegações da própria apelante MODA BRASIL, trata-se de documento que era indispensável à propositura dos embargos à execução, que tem a ausência de mora como matéria de defesa, figurando, então, como
documento fundamental
à propositura dos embargos, a teor do art. 320 do CPC.

Ocorre que a juntada é extemporânea, pois o documento teria sido formado ANTES do ajuizamento da execução, sendo contemporâneo ao próprio contrato executado, enquanto datado de 19/07/2017, e que encontrava-se reconhecidamente na posse da Embargante todo esse tempo, mas sua juntada somente se deu 16/11/2021, ou seja, cerca de quase 2 (dois) anos depois da propositura dos embargos executivos em epígrafe e, inclusive, após a prolação da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça veda terminantemente a juntada extemporânea de documento essencial à propositura da ação – tratando em tais casos da
essencialidade substancial e fundamental
do docum
e
nto
1
, inadmitindo a juntada tardia em ambos os casos.

Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM VIRTUDE DE COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. PRETENSÃO FUNDADA NO ARTIGO 18, § 1º DO CDC. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA QUE FORNECEDOR SANE VÍCIO DO PRODUTO. VALIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CONCEITO. CPC, ARTS. 396 E 397. DISSÍDIO CONFIGURADO. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. "Não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, seja por não ser ele
substancial (exigido por lei) ou fundamental (o que constitui o fundamento da causa de pedir)
, mas apenas probatório, esclarecedor dos fatos", não há óbice à sua juntada "em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e a intenção de surpreender o juízo" (REsp n. 181.627/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/3/1999, DJ de 21/6/1999, p. 164).

4. Como o documento apresentado pela recorrida não era indispensável à propositura da demanda ou essencial à defesa, não há que se falar em violação ao art. 397 do antigo CPC, por ter sido juntado ao processo após a audiência de instrução, haja vista que foi respeitado, no caso, o princípio do contraditório e não houve má-fé da parte.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.556.142/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Como dito, o documento somente agora juntado não é novo, é anterior à propositura da ação, é contemporâneo ao próprio contrato executado e encontrava-se com a Recorrente desde sempre, além de figurar, nos dizeres do STJ, como
fundamental à propositura dos Embargos
,
enquanto fundamento da causa de pedir, não podendo, assim, ser admitida sua juntada tardia.

Portanto, ainda que se admita, em tese, que a causa de pedir relativa à dilação do prazo para outorga da escritura, esteja a englobar esse documento - o que entendo não ser o caso, pois impõe alteração da causa de pedir - trata-se de
documento
fundamental
à defesa
,
trata-se de documento que funda a causa de pedir, portanto,

inadmite-se sua juntada tardia, como apregoa o STJ.

O que não se pode admitir é tratar este documento como “(...)
apenas probatório, esclarecedor dos fatos
", nos dizeres do STJ, pois, definitivamente, não o é.

Ainda nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC/2015 ART. 397 DO CPC/1973).
DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015).

2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão
, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso,
não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.

3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts.
10
e
933
do
Código de Processo Civil de 2015
) por permitir burla ou incentivar a fraude processual.

4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente.

[...]

(REsp n. 1.721.700/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018) (grifei)

Some-se a essa realidade que o obstáculo suscitado pela apelante MODA BRASIL para justificar a juntada extemporânea do documento velho não é legítimo e viola o art. 435 CPC, porquanto não se trata de documentar fato superveniente à propositura da ação,
impondo
elemento surpresa
à parte contrária depois de proferida sentença de mérito, a impor
supressão de instância,
e
ainda,
violação à
devida instrução
sobre seu conteúdo,
porquanto a inviabiliza
.

Portanto, além de não caracterizar questão de ordem pública, mas, sim, imperativo do interesse particular – ônus do qual a apelante MODA BRASIL não se desincumbiu – não cabe a este E. TJES apreciar documento que não foi tempestivamente submetido à apreciação do magistrado de primeira instância, sob pena de, com dito, impor supressão de instância, além de violação do devido processo legal, na medida em que não sujeito ao crivo da instrução plena.

Nesse sentido, os Tribunais Pátrios sustentam posicionamento pacífico,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO.
DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação.
Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019) (grifei)

Mas a despeito de toda essa realidade, impera consignar,
a
d argumentandum tantum
, que ainda que fosse conhecido, o documento não afasta a mora da outorga da escritura que era possível com anuência do credor hipotecário, no caso o BANDES.

E mais.

Embora suscite que sua obrigação de outorga somente seria cumprida com a liberação da hipoteca pelo BANDES, como consta do mencionado documento,
não cuida, minimamente, a Embargante, em demonstrar que a hipoteca ainda se faz incidente sobre o imóvel
, e que, portanto, havia, ainda, impedimento à outorga pactuada, ônus processual que lhe cabia por força do artigo 917, I, do CPC e do qual não se desincumbiu.

Nestes termos, rejeito a alegação de questão de ordem pública e NÃO CONHEÇO DA DOCUMENTAÇÃO DE FLS. 440 juntada por MODA BRASIL, DEIXANDO, ASSIM, DE CONHECER PARTE DE SEU APELO, consignando, porém, que mesmo se admitido, não vejo com descaracterizar a mora da Embargante neste ponto.

A finalizar este ponto, deixo assente que não há margem a se falar em violação aos artigos 9º e 10 do CPC, na medida em que expôs plenamente a Embargante-Apelante as razões pelas quais entendia pertinente a juntada tardia do documento, aduzindo, inclusive, tratar-se de matéria de ordem pública.

Quanto às demais matérias deduzidas no recurso da Embargante, entendo que estão presentes os pressupostos processuais, impondo o seu conhecimento.

Lembro, que a apelante MODA BRASIL deduziu três pontos principais em seu apelo, isto é,
(i)
a multa de 5% prevista no Parágrafo Segundo, da Cláusula Segunda do contrato foi erigida para o caso de inadimplemento do pagamento da quantia de
R$ 1.200.00000 (cláusula Segunda), que fora
integralmente paga, não incidindo no caso de outorga da escritura do imóvel incluído na avença;
(ii)
inexigibilidade do título - Obstáculo à outorga da escritura ante a não emissão de “Habite-se” – necessidade de cognição;
(iii)
inexigibilidade do título por vício de forma - ausência de assinatura de 01 testemunha.

Veja-se que das alegações da apelante MODA BRASIL é possível extrair que sua irresignação se assenta, exclusivamente, na suposta inexequibilidade do título e no excesso de valores relativos às multas.

Não há razão nos argumentos da Apelante.

Hei de reconhecer que o título que dá lastro à execução é líquido, certo e exigível, revestindo-se, portanto, dos requisitos da exequibilidade.

Diversamente do que pretende fazer crer a apelante MODA BRASIL, o fato de o documento estar assinado somente por uma testemunha não lhe retira a exequibilidade, conforme depreendo do caso concreto – que se amolda perfeitamente à
ratio
do precedente invocado pela decisão recorrida, o REsp 1.183.496/DF.

Como deixou muito claro o Juízo
a quo
, a teor do entendimento do STJ, “
Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada. Precedentes. Hipótese em que não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido.
” (STJ - AgInt no REsp: 1.863.244/SP, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julg: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, DJe: DJe 04/09/2020)

E trago outros precedentes no mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.328.488/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2018; AgInt no AREsp 1.317.850/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/9/2018; AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 5/2/2016; REsp 1.453.949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 15/8/2017.

A apelante MODA BRASIL se apega a argumentos puramente formais e processuais e sequer infirma a avença – ao contrário, confessa que realmente firmou o contrato com os apelantes ROBERTO e ELIANE, inclusive afirmando que adimpliu a obrigação sem fazer prova da quitação integral.

No caso presente o contrato é válido e eficaz, as obrigações previstas são certas, suas previsões são objetivas, e em nenhum momento sua existência é negada pela Executada, não há impugnação pela Apelante quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato, como aduz o STJ,

e mais, não se tem conhecimento de sua quitação no prazo, havendo, portanto, nos autos, elementos suficientes a configurar o título executivo a despeito da ausência de assinatura de uma testemunha.

Assim, sendo exequível o título e cabendo a mitigação do disposto no art. 784, III do CPC conforme já está assentado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também não há o que se falar de procedimento cognitivo a demonstrar a ausência de mora.

Com efeito, a apelante MODA BRASIL obrigou-se, de livre espontânea vontade, em
outorgar
a escritura da sala comercial no prazo estipulado no contrato de promessa de compra e venda.

Em não tendo adimplido essa obrigação a tempo e modo, é que os apelados ROBERTO e ELIANE fizeram a opção por receber a quantia em dinheiro (R$ 550.000,00), o que também não foi pago pela apelante MODA BRASIL.

É evidente que sem a
outorga
da escritura do imóvel dado em pagamento e sem o pagamento da opção dos exequentes (vendedores) não há quitação integral da avença, remanescendo a inadimplência da apelante MODA BRASIL quanto à expressiva parte do pagamento, correspondente a 45,83% (quarenta e cinco por cento e oitenta e três centésimos) do total do preço ajustado pelas partes no negócio.

Descabe, aqui, atribuir a terceiro a impossibilidade de cumprimento da obrigação, primeiro porque ao realizar o contrato tinha ciência a Apelante da necessidade do “Habite-se” e das intercorrências a tanto, próprias de um empreendimento com um shopping, e mais, o empreendimento em que situada a loja prometida em pagamento, é de responsabilidade da própria Moda Brasil, ou seja, sua é a responsabilidade em conseguir a plena liberação do imóvel junto às autoridades competentes, incluindo-se o “Habite-se”.

Logo, não pode a Embargante alegar que terceiro estaria a lhe impedir a outorga, se sua era a responsabilidade de levar a efeito todos as condições a conseguir o “Habite-se”, não alcançado no prazo estipulado por responsabilidade plenamente sua, injustificando, portanto, seu inadimplemento.

O inadimplemento da outorga é ato próprio, de sua inteira responsabilidade, que não pode ser atribuído a terceiro, assim com o é, o não pagamento da opção do credor, expressamente prevista em contrato.

Assim, não concedido o Registro (dação em pagamento), faz incidente a hipótese de escolha do credor, que optou pelo pagamento em dinheiro, ao que também não deu cumprimento o Embargante, a revelar-se manifesto seu inadimplemento contratual, e mais, a se fazer incidentes as multas previstas.

A respeito do excesso alegado relativamente à cobrança das cláusulas penais, analisei detidamente os autos e o contrato de promessa que se encontra encartado em fl. 101/103 dos autos.

No que toca o imóvel dado em pagamento, com já visto, a primeira obrigação inadimplida pela apelante MODA BRASIL era a
outorga
da escritura definitiva (registro), que deveria ser cumprida
em até
24 (vinte e quatro meses), sob pena de incorrer em multa de 5% por cento calculada sobre o valor total do negócio.

Portanto, sem a
outorga
da escritura, configurou-se a incidência da penalidade de 5%, prevista no parágrafo segundo da cláusula segunda, voltada exclusivamente às hipóteses de pagamento, como era a dação da loja.

Nesse contexto, não há razão mínima na arguição da Apelante de que a multa de 5% não incide sobre a obrigação de outorga da escritura, mas apenas sobre as hipóteses de pagamento prevista no Cláusula Segunda.

A referida multa, prevista no parágrafo Segundo da Cláusula Segunda, é clara ao dispor que
“
A infração de
qual
q
uer um dos itens a
cima i
dentificados
culminará ao PROMISSÁRIO COMPRADOR à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do negócio e o desfazimento deste, sem prejuízo das sanções legais cabíveis e a cumu
l
ação das penas oriundas das
infrações a outras cláusulas estabelecidas neste instrumento.”

Ora entre as obrigações referidas, sobre as quias recairia a multa caso descumprida, está a dação em pagamento, que apenas se concretiza com a outorga da escritura (registro), logo, não havendo outorga de escritura, como de fato incontroversamente não há, resta descumprido o item 3, que prevê a dação em pagamento da loja, e assim, se faz incidente a multa respectiva expressamente prevista em contrato.

Tal perspectiva decorre clara e até mesmo óbvia dos termos contratuais, insistindo a Apelante no argumento que, com devida vênia, revela-se insubsistente.

Veja-se, ademais, que a cláusula penal imposta ao promitente-comprador (apelante) se deu de modo independente e, portanto,
cumulativo
,
com a cláusula penal geral –
Cláusula Sexta -
restando expresso que a multa de 5% se fazia incidente
“sem prejuízo das sanções legais cabíveis e a cumulação das penalidades oriundas de infrações a outras cláusulas estabelecidas nesse instrumento
”.

O contrato, portanto, além de uma cláusula penal específica para as hipóteses relativas ao pagamento, voltada à Devedora-Embargante, previa uma cláusula penal geral de inadimplência, voltada a ambas as partes e expressamente cumulativa.

Ora, no caso presente, além da dação em pagamento não ter sido cumprida, as obrigações subsidiárias (pagamento em dinheiro) também restaram inadimplidas pela apelante MODA BRASIL, configurando a inadimplência contratual, a se fazer incidente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio, prevista na cláusula sexta do contrato, que, frise-se trata-se de penalidade bilateral – sujeita a qualquer das partes que descumprisse os termos do contrato.

Assim, entende que ambas as multas se fazem também incidentes no caso concreto.

Todavia, à luz do entendimento do STJ e da previsão do Código Civil, impõe-se o decote do valor da multa executada.

Segundo o entendimento já pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “
A norma do art. 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.279.914/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

CÓDIGO CIVIL

Art. 413. A penalidade
deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte
, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Ainda Segundo o STJ, “
Com efeito, "no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial
é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor
a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda" (REsp 1.898.738/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/3/2021).”
(REsp n. 1.888.028/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Assim, considerando o pagamento de mais de 50% do valor acordado, entendo que as cláusulas penais não podem incidir sobre o montante total da avença, sob pena de se sancionar a parte pela parcela já adimplida.

De fato, há o alegado excesso de execução, embora não exista anormalidade quanto ao percentual de sanção total em 15% (quinze por cento) em si.

Veja-se que aplicado o montante percentual das multas ao valor do contrato, temos uma penalidade que soma, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), isso em valores nominais, sem nenhuma atualização, que incide desde 2017, data do contrato.

Portanto, para além do cumprimento parcial se vislumbra certa margem de excessividade.

De certo porém, que
“
Em se tratando de redução por adimplemento parcial, não se exige que o abrandamento revele correspondência matemática exata ao grau de cumprimento obrigacional, especialmente nos casos em que o resultado final implique desvirtuamento da finalidade coercitiva da penalidade contratual.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.894.433/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Todavia, para efeito da redução na concretude do caso presente, entendo que pertinente e razoável, a manter a finalidade coercitiva da penalidade contratual, que
o percentual de 15% se faça incidente sobre o montante da obrigação principal inadimplida, ou seja, sobre o montante atualizado do valor previsto no item 3 da Cláusula Segunda do contrato (R$ 550.000,00)

Tal providência, entendo, além de cogente, como visto, atende, também, à razoabilidade e à proporcionalidade.

Volto-me, então ao recurso interposto pelo apelante RODRIGO BASSETTE TARDIN – ADVOGADOS, e desde já adiante afirmo que o recurso merece ser provido.

Isto porque, a sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa, o que está a impor violação à regra processual e ao entendimento do STJ sobre a matéria.

Como já cediço, a observância dos critérios objetivos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC são de observância obrigatória e, diversamente do que restou consignado na decisão recorrida, o posicionamento do STJ é no sentido de estrita observância do patamar legal, mínimo ou máximo, o que restou estabelecido em sede de recurso especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), fixando-se, portanto, como precedente normativo formalmente vinculante
2
e de observância obrigatória:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ART. 85, §§ 2º, 3º
, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

[...]

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

[...]

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa
- como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG -
deve ser utilizado
não para respaldar apreciação por equidade, mas sim
para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º
, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

[...]

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Concluo, portanto, que a sentença deva ser reformada neste ponto, para restabelecer a ordem legal e fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) do proveito econômico da parte vencedora, considerando a natureza e a razoável complexidade da causa, o trabalho realizado e o zelo empregado.

Assim, pedindo vênia pelo alongado voto, estou
conhecendo parcialmente
o recurso de MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a reduzir a multa contratual imposta, cujo percentual (15%) há de incidir sobre o valor atualizado da obrigação inadimplida -
valor previsto no item 3 da Cláusula Segunda do contrato (R$ 550.000,00
).

Ademais, conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo de R
ODRIGO BASSETTE TARDIN – ADVOGADOS
para fixar os
honorári
os
sucumbencia
is sobre o valor do proveito econômico obtido, excluindo a apreciação equitativa, fixando a condenação
em 10% (dez por cento) do proveito econômico d
os Embargados
, considerando
razoável complexidade e
natureza, o trabalho realizado e o zelo empregado.

Não obstante a sucumbência recíproca, entendo que
sucumbi
ram
de parte mínima os Embargados
, dada a gama de pretensões vertidas e o resultado do julgamento que impõe,
de officio
, a mera redução da multa imposta, reduzindo, em parte mínima, o valor da execução frente ao seu montante originário.

Assim, ante sucumbência recursal, conforme previsto no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 11% (onze por cento) do proveito econômico em desfavor de MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., considerando a tanto, a considerável complexidade da causa, o adequado zelo profissional empregado e a razoável importância da causa.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1

O Superior Tribunal de Justiça conceitua documentos indispensáveis à propositura da ação classificando-os como substancial (exigido por lei) ou fundamental (o que constitui o fundamento da causa de pedir). (REsp n. 181.627/SP citado no
REsp n. 1.556.142/GO
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
5/9/2023
, DJe de 14/9/2023.)

2

ZANETI JR., Hermes.
O valor vinculante dos precedentes
:
teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes
(2015). 5ª ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Juspodivm, 2021, 496 p., pp. 359-360

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)